Tribunal: TJMT
Processo: 1030877-20.2023.8.11.0000
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-01-24
Data de publicação: 2024-01-27

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1030877-20.2023.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Crimes do Sistema Nacional de Armas, Habeas Corpus - Cabimento]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[JOAO RODRIGUES DE SOUZA - CPF: 364.466.101-49 (ADVOGADO), VALDINEI MORAES FILHO - CPF: 026.883.311-75 (PACIENTE), JUIZ 2a VARA COMARCA AGUA BOA (IMPETRADO), JOAO RODRIGUES DE SOUZA - CPF: 364.466.101-49 (IMPETRANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), JUIZO DA 2a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE ÁGUA BOA (IMPETRADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RONDON BASSIL DOWER FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

HABEAS CORPUS
– POSSE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO RESTRITO – PRISÃO EM FLAGRANTE CONVERTIDA EM PREVENTIVA – PRETENDIDA A REVOGAÇÃO DA CUSTÓDIA CAUTELAR –

ALEGADA INIDONEIDADE DA DECISÃO CONSTRITIVA POR AUSÊNCIA DOS PRESSUPOSTOS QUE AUTORIZAM A MEDIDA
– IMPROCEDÊNCIA – IDENTIFICADOS INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA E PROVA DA MATERIALIDADE DELITIVA – PRISÃO IMPOSTA PARA ACAUTELAR A ORDEM PÚBLICA – PERICULOSIDADE DO AGENTE REVELADA PELO RISCO CONCRETO DE REITERAÇÃO DELITIVA – PRECEDENTES – INSUFICIÊNCIA DAS MEDIDAS CAUTELARES MENOS DRÁSTICAS (ART. 319, DO CPP) –
SUSCITADA OFENSA AO PRINCÍPIO DA HOMOGENEIDADE
– INOCORRÊNCIA – CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO –
ORDEM DENEGADA.

1.

Tem-se por devidamente motivada a custódia cautelar, uma vez que idoneamente fundamentado o édito segregatício e evidenciados os requisitos legais pertinentes ao
fumus comissi delicti
e ao
periculum libertatis
, sendo insuficientes para elidi-los as condições pessoais favoráveis eventualmente ostentadas pelo agente, mesmo porque, a teor do que preconiza o art. 282, §6o, do CPP, a necessidade da prisão preventiva já pressupõe, essencialmente, a insuficiência de outras cautelares menos severas.

2.

In casu
, restou devidamente evidenciada nos autos a aparente periculosidade do paciente, consoante se vê do teor da investigação policial e da ação penal que atualmente tramitam em seu desfavor, tendo sido o paciente preso em flagrante delito, ademais, pelo crime de posse ilegal de arma de fogo de uso restrito, enquanto se dava cumprimento a mandados de prisão e de busca e apreensão expedidos em autos diversos; justificando-se, por essas razões, a imposição do claustro preventivo com vistas à garantia da ordem pública. Precedentes.

3.

A natureza cautelar da prisão preventiva e a sua utilidade em benefício da atividade estatal desenvolvida no processo criminal afastam-na da solução de mérito do processo originário, sendo admitida, por conseguinte, desde que satisfeitos os requisitos e pressupostos legais, como ocorre
in casu,
a tornar incabível o argumento defensivo de que se revelaria desproporcional e ofensiva ao princípio da homogeneidade, notadamente porque qualquer conclusão acerca de eventual pena privativa de liberdade e regime inicial de cumprimento a serem fixados ao increpado em caso de condenação exigiria maior incursão no acervo de provas do feito originário, inadmitida no rito célere e sumário do
habeas corpus.

4.

Prisão preventiva mantida. Ordem denegada.

R E L A T Ó R I O

HABEAS CORPUS N. 1030877-20.2023.8.11.0000 – CLASSE CNJ 307 – COMARCA DE ÁGUA BOA

IMPETRANTE: Dr. JOÃO RODRIGUES DE SOUZA

PACIENTE: VALDINEI MORAES FILHO

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Trata-se de
habeas corpus
,
com pedido de concessão liminar, impetrado em favor do paciente acima identificado, contra suposto ato coator atribuído ao d. Juízo da Segunda Vara Criminal da Comarca de Água Boa/MT, consistente em
decretar a prisão preventiva

do paciente no bojo da Ação Penal n. 1003904-62.2023.8.11.0021 (PJe), em que
denunciado
pelo cometimento, em tese, do crime previsto no
art. 16 da Lei n. 10.826/2003.

Dessume-se dos autos que, em

contexto de cumprimento de
mandados de prisão e de busca e apreensão
em sua residência, o paciente foi preso em flagrante delito em
28/11/2023
, ao supostamente incorrer na prática do delito supramencionado; tendo sido o recolhimento pré-cautelar posteriormente
convertido em prisão preventiva
pelo d. juízo
a quo
, após pedido do
parquet
.

Nesse cenário, argumenta o d. causídico impetrante estarem
ausentes
os requisitos
que autorizam a imposição da custódia provisória, sustentando, em síntese, ter sido a decisão prolatada
à míngua de fundamentação adequada
, em ofensa à
presunção constitucional de inocência
, bem como ao
princípio da proporcionalidade
, face à provável pena a ser aplicada em desfavor do réu, acaso sobrevenha condenação.

Com arrimo nessas assertivas, postula a
concessão
liminar
da ordem
,

a fim de que seja
incontinenti

revogada a prisão preventiva
do paciente, ainda que mediante a fixação de
medidas cautelares alternativas
, se necessárias.

No
mérito
, vindica a
confirmação
da liminar porventura deferida, concedendo-se em definitivo o
habeas corpus
.

A petição inicial veio acompanhada dos documentos de ID 196697187 ao ID 196698158.

Distribuídos os autos durante o Recesso Forense, a liminar restou
indeferida
pelo douto Relator Plantonista, Exmo. Des. Paulo da Cunha (ID 196751170), ao que sobreveio a distribuição do feito, nos moldes regimentais, ensejo em que se requisitaram informações à d. autoridade acoimada coatora, as quais foram prestadas por meio do ID 197251245.

Instada a se manifestar, a i. Procuradoria-Geral de Justiça opinou pela
denegação

da ordem
(ID 197795679).

É o relatório.

Inclua-se o feito em pauta para julgamento.

V O T O R E L A T O R

VOTO (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Presentes os pressupostos objetivos e subjetivos para sua constituição válida e regular, e uma vez identificadas as condições da ação, o
writ
há de ser submetido a julgamento.

Verte dos autos processuais eletrônicos e das informações fornecidas pela d. autoridade tida por coatora, analisados em conjunto com os dados disponíveis nos sistemas informatizados deste eg. Sodalício Estadual, que
VALDINEI MORAES FILHO
foi preso em flagrante delito em
28/11/2023
, pela suposta prática do crime tipificado pelo
art. 16 do Estatuto do Desarmamento.

Colhe-se do caderno processual que, na referida data, por volta das seis horas da manhã, agentes policiais procederam ao cumprimento dos mandados de prisão e de busca e apreensão expedidos nos autos n. 1003629-16.2023.8.11.0021, pelo que se dirigiram à residência do paciente, situada na Rua 11, n. 1121, Bairro Guarujá, no Município de Água Boa/MT.

No local,
VALDINEI
e

Clara Karielu Sousa Lemos
acompanharam as buscas, ao término das quais se localizaram em um dos quartos, atrás de um guarda-roupas,
uma arma de fogo do tipo espingarda, de calibre .22 e marca CBC; um carregador, com três munições de calibre .22 intactas; e um
Red Dot
de marca CBC instalado.
Em outro quarto, se apreendeu
um
kit
de manutenção/limpeza do armamento
.

Realizada a prisão em flagrante do increpado, o claustro pré-cautelar foi
convertido em prisão preventiva
pelo d. juízo
a quo
em sede de audiência de custódia.

Posteriormente, formulado pleito de revogação da medida segregatícia, o requerimento restou
indeferido
pela d. autoridade judiciária de primeira instância.

Feitos esses apontamentos, passo a analisar o mérito do
writ
.

1.

Do decreto constritivo

Dessume-se das razões de decidir da autoridade impetrada que a medida segregatícia imposta em face do beneficiário deste
writ
encontra suporte na hipótese de admissibilidade prevista no
art. 313, I, do CPP
, visto que o crime que lhe está sendo imputado [
posse ilegal de arma de fogo de uso restrito
] é doloso e punido com reclusão, cuja pena máxima em abstrato
supera o patamar de 04 (quatro) anos
.

Com relação ao
fumus comissi delicti
, entendo que encontra respaldo nos
indícios
suficientes
de autoria e na prova da materialidade delitiva
, consubstanciados nos documentos que compõem os autos originários, os quais, nesse momento, são o bastante para constituir a “fumaça do cometimento do delito” exigida para imposição da
ultima ratio.

Nesse ponto, imperioso destacar que, diante da natureza processual que detém a prisão preventiva, tanto sua decretação quanto sua manutenção exigem tão somente
indícios suficientes de autoria
,
reservando-se a certeza desta à eventual condenação
, de modo que a Lei se contenta com elementos probatórios ainda que não concludentes ou unívocos, mesmo porque
não é o
habeas corpus
instrumento processual idôneo para aferir a qualidade da prova ou do indício, porquanto tal exercício exige dilação probatória, de todo incompatível com a via estreita ora eleita
(
ex vi
do
Enunciado Orientativo n. 42
da TCCR/TJMT).

Ademais, não há como desconsiderar que, tendo sido a exordial acusatória
recebida
pelo d. juízo
a quo
, se encontra
reforçada
a
conclusão acerca da existência de elementos probatórios mínimos a corroborar a acusação, pois, acerca da temática, há muito o c. Superior Tribunal de Justiça vem entendendo que,
“[...] constatada, pelas instâncias ordinárias, a existência de prova suficiente para instaurar a ação penal,
reconhecer que os indícios de materialidade e autoria do crime são insuficientes para justificar a custódia cautelar implicaria afastar o substrato fático em que se ampara a acusação, o que, como é sabido, não é possível na estreita e célere via do habeas corpus
”

(
AgRg no HC 682.213/MG, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 14/12/2021, DJe 17/12/2021
). — Destaquei.

Por outro lado, no que concerne ao
periculum libertatis
, verifico que, em suas razões de decidir, o d. juízo
singular
justificou encontrar-se evidenciada a imprescindibilidade da medida segregatícia com vistas a
garantir a ordem pública
, mormente em face do
risco concreto de reiteração delitiva.

Por apego à clareza, colaciono excerto da decisão vergastada:

“[...]
Quanto ao risco de perigo gerado pelo estado de liberdade, reputa-se plenamente evidenciado, notadamente porque o autuado já responde a processo criminal - autos n. 0009224-06.2019.8.11.0004 – em que é processado pela prática do crime de homicídio na forma tentada
.

[...] Frisa-se, ainda, que
o autuado figura como investigado no IP n. 433/2023, em trâmite na delegacia local, em que se apura a prática dos crimes de ameaça, exercício arbitrário das próprias razões, incêndio, disparo de arma de fogo, porte ilegal de arma de fogo.

Inclusive,
o autuado foi preso nesta data quando do cumprimento do mandado de busca e apreensão domiciliar expedido por este juízo em seu desfavor, o que robustece as imputações da autoridade policial no inquérito supramencionado, no sentido de que o autuado participou de diversas ameaças e intimidações em razão de disputas por posse de terras.

Além do mais, neste momento sumário,
restou demonstrado que possuía arma de fogo de uso restrito e sem autorização legal
.

O fato de o autuado já ostentar processo crime – especialmente por delito contra a vida – e ter sido encontrado praticando novo delito demonstra risco concreto à ordem pública, justificando a necessidade da providência extrema, inclusive para evitar a reiteração em práticas criminosas.

Ante os elementos já destacados,
mostra-se possível aferir, ainda que em uma análise perfunctória, provas da materialidade e indícios suficientes de autoria, o que, de acordo com o princípio da necessidade, justifica a prisão cautelar, com amparo nos arts. 312 e 313, I, ambos do CPP
”.

(Decisão de ID 196697191 - Págs. 5-6). — Destaquei.

Nesse cenário, a despeito da insurgência do d. causídico, é pacífico que a consideração de inquéritos policiais e ações penais em andamento, com vistas à averiguação da imprescindibilidade da prisão preventiva,
não consubstancia violação ao princípio da presunção constitucional de inocência
.

Afinal, o c. Superior Tribunal de Justiça já pacificou o entendimento de que “
[...]
a preservação da ordem pública justifica a imposição da prisão preventiva quando o agente ostentar maus antecedentes, reincidência, atos infracionais pretéritos, inquéritos ou mesmo ações penais em curso, porquanto tais circunstâncias denotam sua contumácia delitiva e, por via de consequência, sua periculosidade
” (RHC 107.238/GO, Rel. Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, DJe 12/03/2019). — Destaquei.

Colhe-se, em abono, do
Enunciado n. 06
da TCCR/TJMT, conforme o qual,
in verbis:
“
o risco de reiteração delitiva, fator concreto que justifica a manutenção da custódia cautelar para a garantia da ordem pública, pode ser deduzido da existência de inquéritos policiais e de ações penais por infrações dolosas em curso, sem qualquer afronta ao princípio da presunção de inocência
”. — Destaquei.

Com efeito, verte dos autos e dos sistemas eletrônicos postos à disposição do Poder Judiciário que
VALDINEI
responde à Ação Penal n. 0009224-06.2019.8.11.0004 (Pje), em que denunciado pela prática do crime de
homicídio qualificado
; sem que se ignore que, na data de sua prisão em flagrante, dava-se cumprimento aos mandados de prisão e de busca e apreensão expedidos pelo d. Juízo da Segunda Vara Criminal da Comarca de Água Boa/MT, em razão de indícios de seu envolvimento com os crimes de
ameaça, exercício arbitrário das próprias razões, incêndio, disparo de arma de fogo, porte ilegal de arma de fogo
e
coação no curso do processo
[IP n. 433/2023].

Nesse cenário, entendo que
obrou com acerto o d. juízo
a quo
ao reconhecer a existência de
risco concreto à ordem pública
, evidenciada pela aparente periculosidade social do paciente, a justificar, neste momento processual, a
manutenção do ergástulo
.

Em sendo assim, estando satisfatoriamente exposta a presença do
fumus comissi delicti
e do
periculum libertatis
,
revela-se inviável a revogação da custódia provisória, que, nos termos do art. 282, § 6o, do CPP, pressupõe,
essencialmente,
a insuficiência das restrições menos drásticas
, uma vez que, a toda evidência, seriam
inócuas
para garantir a proteção de toda a coletividade e a escorreita aplicação da lei penal.

Sobre o tema, há muito a Corte Cidadã firmou o posicionamento de que se revela
“
indevida a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão
quando a constrição se encontra
justificada
e mostra-se
necessária
, dada a
potencialidade lesiva da infração
indicando que providências mais brandas não seriam suficientes para garantir a
ordem pública
”
(RHC n. 120.305/MG, Relator Ministro JORGE MUSSI, Quinta Turma, julgado em 17/12/2019, DJe 19/12/2019). — Destaquei.

Deste modo, tenho por legal e adequadamente imposta a prisão preventiva, porquanto devidamente especada sobre elementos concretos que levam à inarredável conclusão quanto à
aparente periculosidade social do agente
; tudo em observância aos preceitos legais e constitucionais pátrios, inclusive aquele insculpido no
art. 93, IX, da Carta Fundamental
, não havendo falar, portanto, em
carência de fundamentação idônea
para a custódia ou na falta dos seus pressupostos e requisitos legais.

Com isso, na contramão do que sustenta o d. causídico impetrante, o simples fato de o segregado ostentar alguns predicativos pessoais favoráveis não é o bastante para lhe garantir a liberdade, visto que tais condições abonatórias
não são suficientes para afastar o perigo que representa à sociedade
; e, na linha intelectiva desta Corte de Justiça,
“
não justificam a revogação, tampouco impedem a decretação da custódia cautelar, quando presente o periculum libertatis”
(
Enunciado n. 43
do Incidente de Uniformização de Jurisprudência no 101532/2015 do e. TJMT).

2.

Da alardeada ofensa ao princípio da homogeneidade

Por fim, conquanto o d. causídico argumente que, na hipótese de condenação do paciente, é possível antever que o cumprimento de pena não terá início no regime fechado, a tornar
desproporcional
sua manutenção em cárcere provisório; ressalto, ao contrário, que
não cabe a esse e. Tribunal de Justiça, na via estreita do
habeas corpus
, realizar um juízo intuitivo e de probabilidade para concluir por eventual quantidade de pena e/ou regime inicial de cumprimento que poderão ser aplicados ao paciente, acaso condenado na instância singela.

E assim o é porque tal exercício exige
aprofundamento no conjunto fático-probatório angariado ao feito correlato
, o que, além de não se compatibilizar com o rito procedimental da ação constitucional, só pode ser realizado pelo
d. juízo natural da causa no curso da instrução criminal
, durante a qual serão assegurados às partes o contraditório e a ampla defesa.

É nesse sentido a linha intelectiva há muito adotada pelo c. Tribunal da Cidadania
, segundo a qual “
a desproporcionalidade da prisão em cotejo à futura pena a ser aplicada ao paciente é um prognóstico que somente será confirmado após a conclusão do julgamento da ação penal, não sendo possível inferir, neste momento processual e na estreita via ora adotada, o eventual regime prisional a ser fixado em caso de condenação (e consequente violação do princípio da homogeneidade)
” (AgRg no RHC 130.571/MG, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 15/12/2020, DJe 17/12/2020). — Negritei.

Demais a isso, não se descura que, além de possuir natureza
processual
, a prisão preventiva detém evidente
utilidade em benefício da atividade estatal desenvolvida no processo criminal
; sendo certo que
não guarda vínculo com a solução de mérito da ação penal a que responde o sujeito encarcerado em primeiro grau
, apresentando-se legítima desde que o seu decreto esteja
fundamentado
nos requisitos e pressupostos legais previstos nos artigos 312 e 313 do CPP, exatamente como ocorre
na hipótese em voga
.

Portanto, estando devidamente motivada a custódia e inexistindo
qualquer ilegalidade, abuso de poder, teratologia ou constrangimento ilegal em detrimento do direito de locomoção do paciente, concluo pela
inviabilidade
de se acolher as teses deduzidas nas razões do
writ
.

CONCLUSÃO:

Diante de todo o exposto,
DENEGO A ORDEM
de
habeas corpus
impetrada em favor de
VALDINEI MORAES FILHO

e, por conseguinte, mantenho seu encarceramento provisório decretado nos autos de origem.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/01/2024